Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703826-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LAURA LEITE WIECHERS SANTORO, GIACOMO FRANCISCO SANTORO AGRAVADO: DORVALINO CHINI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que os réus contratem e administrem a obra de execução do muro de divisa entre as propriedades das partes, mediante o rateio das despesas. A decisão ID 32978044 deferiu a liminar para conferir efeito suspensivo ativo ao recurso e determinar que a reforma do muro seja feita pelos réus. Agravo interno no ID 33050898. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 33747083. Contrarrazões ao agravo interno no ID 33747083. É o relatório. Analisando atentamente a questão debatida no agravo de instrumento, percebo que os pedidos de mérito era a revisão da “Decisão Interlocutória do Juízo “a quo”, proferida nos autos, para que seja desconsiderada a tese de “presunção de rateio” sugerida por aquele Juízo, de modo que os Agravados arquem com os prejuízos causados ao muro fruto da lide de forma integral, por serem os verdadeiros responsáveis”. Após o deferimento da liminar e do oferecimento das peças processuais, LAURA e GIACOMO apresentaram a petição ID 33944032, informando a conclusão das obras para reconstrução do muro em 28/03/2022 (ID 33944032). Assim, verifico a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Em verdade, a responsabilidade pelo pagamento da reconstrução do muro será discutida em primeira instância por se tratar do objeto da própria ação principal, de modo que avançar no tema em sede de agravo de instrumento significaria supressão de instância. Portanto, uma vez que hou cumprimento e cessou o perido da demora, prejudicado o agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador